Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELACIONAMENTO AMOROSO. EX-AMÁSIO. MANOBRAS PSICOLÓGICAS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZOS FINANCEIROS IMPINGIDOS À EX-NAMORADA. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES, COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL E PAGAMENTOS POR VIA DE CHEQUES. QUALIFICAÇÃO. “ESTELIONATO SENTIMENTAL”. COMPORTAMENTO PERMEADA POR NUANÇAS INERENTES AO ESTELIONATO. QUALIFICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ARDIS DE FORMA A INDUZIR A AMÁSIA À FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DANOS MATERIAIS. QUALIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CC, ARTS. 186, 927 e 944). QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. VALORES CONSIDERADOS EM DUPLICIDADE OU TRIPLICIDADE. DECOTE. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. APERFEIÇOAMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. OFENSA À HONRA E À REPUTAÇÃO DA AFETADA. EXTRAPOLAÇÃO DOS SIMPLES SENTIMENTOS DECORRENTES DA FRUTRAÇÃO DO RELACIONAMENTO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. CABIMENTO. MENSURAÇÃO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE OS MONTANTES INDENIZATÓRIOS. CONTAGEM MENSAL. PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. IMPERIOSIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. ATUAÇÃO POSITIVA. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Consoante construção doutrinária e jurisprudencial, o fenômeno social reputado como “estelionato sentimental” ou “estelionato afetivo”, na conformidade da definição alinhada ao estelionato pelo legislador penal (art. 171), se divisa quando um dos protagonistas do relacionamento amoroso, valendo-se de artifícios, ardis e dissimulação, induz seu parceiro à falsa percepção acerca de seus efetivos intentos, levando-o a erro como forma de, prejudicando-o, obter para si vantagem ilícita, aperfeiçoando-se o ilícito civil quando patenteado que um dos insertos no liame amoroso, induzido à falsa percepção dos intentos do outro, envolve-se em obrigações pecuniárias em proveito exclusivo do transgressor e/ou experimenta desfalque patrimonial expressivo, legitimando que seja agraciado com verbas indenizatórias compatíveis com a completude dos danos que experienciara (CC, arts. 186 e 927).
4. Apreendido que o ex-amásio, valendo-se da confiança e da boa-fé que lhe eram depositadas pela então namorada, induzira-a a concertar e assumir obrigações e arcar com débitos que ultrapassaram sua capacidade de adimplemento com o único intuito de obter vantagem para si, afetando gravemente a situação financeira e credibilidade profissional da ludibriada, irradiando-lhe substanciais prejuízos financeiros, a par de qualificar o havido como “estelionato afetivo”, encerram os fatos e atos ilícitos, que, agregados ao desfalque patrimonial, implicam violação gravíssima aos deveres de confiança e lealdade que estavam afetados aos envolvidos no relacionamento, sobretudo quando considerado que a astúcia e dissimulação do protagonista ensejara à vitimada sentimentos de frustração, insegurança e constrangimento social, irradiando a obrigação de compor os prejuízos materiais advindos das operações financeiras realizadas em seu exclusivo benefício (CC, arts. 186 e 927), ressalvando-se a necessidade de serem decotados da verba indenizatória os valores despendidos ora contabilizados em duplicidade ou triplicidade.
5. O descumprimento dos deveres afetos às relações afetivas, mormente aqueles inerentes à lealdade e à confiança mútuas, por si só, não é apto a ensejar violação aos direitos de personalidade da amásia afetada pelo desenlace do relacionamento amoroso em que fora enredada e ludibriada pelos sentimentos que destinara ao parceiro amoroso, frustrando-se, contudo, exorbitando os efeitos do desiderato do relacionamento aos inerentes ao simples rompimento e aos impactos emocionais correlatos, descortinando cenário transgressor que, transbordando qualquer parâmetro de razoabilidade e previsibilidade, expôs a vitimada, mediante construção de ardis empreendidos com o intuito evidente de induzi-la a erros, comprometendo, não somente seus sentimentos, mas sua própria credibilidade profissional, inserindo-a em situação de dor íntima, vexame social e humilhação, extrapolando os limites toleráveis e minimamente compreensíveis e previsíveis no ambiente duma relação amorosa, qualifica-se todo o cenário como fato gerador de danos morais afligindo a vitimada, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária compatível com os efeitos lesivos que experimentara.
6. O dano moral, afetando os atributos da personalidade da ofendida e atingindo-a no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência de ato ilícito e a aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar à lesada compensação pecuniária volvida a atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
7. A mensuração da compensação pecuniária derivada do dano moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à ofendida, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensatório, punitivo e pedagógico), ensejando, destarte, a manutenção do quantum se arbitrado em conformação com esses parâmetros.
8. Derivando os juros moratórios de imposição legal, estando volvidos a penalizar o obrigado por sua resistência em cumprir a obrigação ao qual está enlaçado e conferir compensação ao credor pelo retardamento na realização do crédito que o assiste, devem ser arbitrados em observância à periodicidade e ao limite tarifado pelo legislador, qual seja, de 1% (um por cento) ao mês (CC, arts. 405 e 406), descerrando imperiosa a minoração do acessório quando que sobejara fixado em desacordo com os parâmetros preconizados no bojo do estatuto civil.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.